Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-51.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos - ausência de inovação recursal - multa contratual prevista na hipótese de performance aquém da meta estipulada - apuração semanal - cobrança realizada após um ano da vigência do contrato e pouco antes do término da relação comercial - MM. Juízo "a quo" que considerou devida a multa em razão das tratativas extrajudiciais mantidas entre as partes e

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de títulos - ausência de inovação recursal - multa contratual prevista na hipótese de performance aquém da meta estipulada - apuração semanal - cobrança realizada após um ano da vigência do contrato e pouco antes do término da relação comercial - MM. Juízo "a quo" que considerou devida a multa em razão das tratativas extrajudiciais mantidas entre as partes e do laudo pericial que apurou valor superior ao devido - fundamento suficiente para afastar as demais alegações - ausência de omissão - relação comercial que se manteve por curto período, considerada a atividade desempenhada pelas partes - reconhecimento extrajudicial da penalidade - instituto da "supressio" - inaplicabilidade - solução da lide que encontra amparo na vedação ao comportamento contraditório - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.